Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS DISTRIBUÍDAS A JUÍZOS DIVERSOS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CONTRATOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. CAUSA DE PEDIR COMUM. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Afere-se que a empresa Delta Construções S.A. foi vencedora da licitação dos lotes I (Contrato no 26/2010) e III (Contrato no 27/2010) da Concorrência Pública no 003/2007 do Serviço de Limpeza Urbano (SLU). Contudo, em virtude de decisão judicial, foi considerada inabilitada e os respectivos contratos foram rescindidos. Subsequentemente, foram contratadas as segundas colocadas de cada lote: Lote I: Contrato no 12/2012, firmado com a empresa Sustentare Serviços Ambientais S.A.; e Lote III: Contrato no 13/2012, firmado com a empresa Valor Ambiental Ltda.

2. O MPDFT ajuizou ações civis públicas contra as duas pessoas jurídicas que sucederam a primeira contratada, pretendendo nas demandas a reparação dos danos causados ao patrimônio público em virtude de supostas irregularidades nos contratos firmados em decorrência da noticiada rescisão contratual com a vencedora do aludido certame, apontando que as sociedades empresárias posteriormente contratadas reajustaram imotivadamente os valores de aquisição de veículos/equipamentos, empregaram varredores em quantidade diversa da contratada, transferiram, indevidamente, ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal o pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) referente à contratação.

3. Salienta-se, ainda, que os aludidos instrumentos processuais decorreram da apuração das irregularidades assinaladas no Relatório de Inspeção n. 1/2019 da Controladoria Geral do Distrito Federal (ID 41702180, p. 1, e 41513904, p. 1), quando da análise das mencionadas avenças firmadas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) após desclassificação da Delta Construções S.A.

4. Diante de tal quadro, conclui-se pelo reconhecimento da conformidade do pedido e da causa de pedir entre as ações civis públicas, pois, muito embora tratarem de contratos distintos, ambas pretendem apurar irregularidades análogas no serviço de prestação de serviço de limpeza urbana, sobressaindo-se que os negócios jurídicos entabulados com a autarquia distrital são oriundos da desclassificação judicial da mesma sociedade empresária (Delta Construção S.A.), vencedora da Concorrência Pública no 003/2007.

5. Configurado o fenômeno da conexão, tendo em vista a identidade da relação jurídica material, mostra-se devida a reunião dos processos, nos termos do art. 55, caput, do CPC, atentando-se para os objetivos da economia processual e harmonização das decisões.

6. Em acréscimo, sobreleva notar que o art. 55, § 3o, do CPC permite a reunião de processos mesmo sem conexão entre eles, quando “possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, circunstância que também se amolda ao caso sub judice, pois, partindo-se da premissa de que as regras contratuais e as infrações imputadas aos contratados se assemelham, além de postularem pedidos indenizatórios análogos, infere-se, a princípio, que os provimentos judiciais não devem ser heterogêneos.

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara Cível de Brasília.